Tribunal: STF
Processo: AI 508635
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Servidor Público Militar Federal: Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) instituída pela L. 9.442/97: assente o
entendimento do STF no sentido de que o cálculo da gratificação, com
 base na hierarquia, não contraria o princípio da isonomia:
precedentes